Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. SEGUROS DE AUTOMÓVEIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. VÍNCULO ASSOCIATIVO DO CONDUTOR DO VEÍUCULO SINISTRADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia não são automáticos, dependendo a presunção de veracidade do conjunto probatório contido nos autos.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.
3. Não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto aos valores que alega ter direito ao ressarcimento.
4. Também não restou comprovado que, há época do sinistro, o veículo já se encontrava sob a proteção veicular da associação.
5. Negou-se provimento ao recurso.